Tribunal: TCU
Processo: 022.248/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DO EXÉRCITO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12230/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de pensão militar instituída por Francisco Alves de Souza em benefício de Lucimar Carolino de Souza, emitido pelo Comando do Exército e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutora e do Ministério Público junto ao TCU pela ilegalidade do ato de concessão de pensão militar em exame, em razão dos proventos terem como base a integralidade do soldo do posto/graduação (30/30) e não o tempo de serviço exercido pelo instituidor (Subtentente) até sua passagem para a inatividade em 13/4/1977 (28 anos e 11 meses), em desacordo com o páragrafo único do art. 119 da Lei 5.787/1972; considerando que os proventos da beneficiária da pensão deveriam ter sido calculados com base em 29/30 do soldo, nos termos dos arts. 118 e 119 da Lei 5.787/1972, e não 30/30; considerando que a irregularidade em questão foi objeto de discussão nesta Corte de Contas, conforme Acórdão 3285/2022-TCU-Primeira Câmara (Rel. Min. Jorge Oliveira), e situação parecida, contendo proventos da pensão militar calculados corretamente com base na proporção do tempo de serviço do instituidor, já foi apreciada pelo Tribunal, a exemplo do Acórdão 3832/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes); considerando que o ato de reforma emitido em favor do instituidor e o ato de pensão militar por ele instituído, embora tenham correlação, são atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tenha sido analisada na reforma, apreciada pela legalidade, pode ser reavaliada no ato de pensão militar, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário ; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Rel. Min. Walton Alencar), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; e considerando que o ato em questão deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal ato inicial de pensão militar instituída por Francisco Alves de Souza em benefício de Lucimar Carolino de Souza, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência do presente acórdão pelo órgão de origem, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações especificadas no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 022.248/2022-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Lucimar Carolino de Souza (XXX.454.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Comando do Exército que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de pensão militar, instituída por Francisco Alves de Souza em benefício de Lucimar Carolino de Souza, com base na proporção do soldo incorreto, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação. 1.7.3. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, nos termos fixados na IN-TCU 78/2018.